Tribunal: TJBA
Processo: 0583230-06.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 0583230-06.2016.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA E OUTRO

ADVOGADO: YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO, ANDRÉ NETO MOYA E CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A E OUTRO

ADVOGADO:
ANDRÉ NETO MOYA, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO
E
YNGWIE MALMSTEEN SANTOS FRANCELINO

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apel
a
ções Simultâneas
interposta
s
por
WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA
e

BANCO BRADESCO S.A

contra a decisão prolatada pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Ação de
Cobrança
nº
0583230-06.2016.8.05.0001.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o julgamento antecipado do mérito, sem apreciação do pedido de produção de prova pericial contábil, configura cerceamento de defesa; e estabelecer se a sentença merece ser anulada para reabertura da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Magistrado deve assegurar às partes o direito à produção das provas necessárias à demonstração de suas alegações, como corolário do contraditório e da ampla defesa.

4. O julgamento antecipado do mérito, sem apreciação de requerimento de prova pericial relevante e previamente formulado, viola o devido processo legal.

5. A prova pericial contábil revela-se essencial para a verificação da regularidade dos encargos contratuais e da evolução do débito, especialmente diante da alegação de abusividade das taxas de juros.

6. O indeferimento implícito da prova, seguido de julgamento do mérito, caracteriza cerceamento de defesa, conforme orientação do STJ.

7. A ausência de adequada instrução probatória compromete a formação do convencimento judicial e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, 370, 373, §1º, 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp nº 1.406.156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 28.06.2021; TJGO, Apelação nº 0235610-80.2018.8.09.0105, Rel. Des. Carlos Alberto França, j. 15.06.2020.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação

nº

0583230-06.2016.8.05.0001
, tendo como Apelante
s

e Apelados

WALSON GAGLIANO DE ALVARENGA E OUTRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
.